Tribunal: TJMT
Processo: 1022813-84.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022813-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RUBI FACHIN registrado(a) civilmente como RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), RUBI FACHIN registrado(a) civilmente como RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (AGRAVANTE), TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.827.987/0002-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – LEILÃO JUDICIAL –
IMÓVEL PERTENCENTE À MASSA FALIDA
–
DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA ANTERIOR À POSSE DO AUTOR
–
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA
– IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIR – RESP N°. 1680357 –
ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– AUTOR QUE DEMOROU 27 ANOS PARA DISCUTIR AS PECULIARIDADES DO CASO – NÍTIDA PRECLUSÃO TEMPORAL –
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n°. 1680357, de relatoria da Ministra
Nancy Andrighi, firmaram entendimento de que a decretação de falência interrompe o curso da
prescrição aquisitiva
de propriedade de massa falida, visto que o possuidor, seja o falido ou terceiros, perde a posse pela incursão do Estado na sua esfera jurídica.

Opera-se a preclusão sobre todas as questões já decidas no curso do processo, em respeito à segurança jurídica e em função dos efeitos da coisa julgada formal, sendo inadmissível a reedição da matéria pela parte (CPC, art. 507), bem como nova decisão a respeito da questão (CPC, art. 505).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022813-84.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: RUBI FACHIN

AGRAVADO:

TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
RUBI FACHIN
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos dos
Embargos de Terceiro
opostos em face de
TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
(proc. n. 1031467-34.2024.8.11.0041), indeferiu o pedido liminar de suspensão do leilão judicial sobre o imóvel
sub judice
.

Em suas razões, aduz que exerce posse do bem (apartamento n. 2513 do condomínio Villa das Minas do Cuiabá, registrado sob o n. 1/10.097 do Cartório do 7º Ofício de Cuiabá) “
há mais de 27 anos, residindo e usando o mesmo, como seu (de sua propriedade), desde que passou a residir no mesmo em 23 de maio de 1997, realizando sua guarda, manutenção, gozo e tudo mais, zelando, enfim, pelo ambiente domiciliar
”.

Cita que “
A Administradora Judicial, em seu pedido exarado nos autos de falência, tenta induzir o Juízo a erro ao imputar caráter de transitoriedade à ocupação do imóvel, quando, na verdade, ela persiste desde maio de 1997, sem interrupções, buscando a venda do mesmo através de leilão judicial e o consequente desapossamento do bem, quando o imóvel, em verdade, já não pertence ao acervo disponível da Massa Falida ante a posse do imóvel por mais de 27 anos pelo embargante
”.

Reitera que ocupa “
o imóvel com animus domini, de forma mansa, pacífica e ininterrupta, por mais de 5 anos – sendo que o imóvel não ultrapassa 250 m2 e autor não é proprietário de outro imóvel urbano ou rural – preenchendo inclusive, satisfatoriamente todos os requisitos legais - Inteligência do art. 1.240 do Código Civil
”.

Defende que a decisão recorrida ofende o art. 678 do CPC que assegura que, se a parte comprovar sua posse sobre o bem, deverá ser determinada obrigatoriamente a suspensão das medidas constritivas sobre o bem objeto dos Embargos, determinando a manutenção da posse ao Embargante.

Nesses termos requer, liminarmente, “
a manutenção do embargante na posse do bem objeto dos embargos de terceiros (processo de origem), impondo-se ao juízo de primeiro grau a suspensão de toda e qualquer medida constritiva até o final julgamento dos embargos de terceiro
”.

Isento de preparo, eis que hipossuficiente – Id. 233519689.

Não concedida à tutela recursal – Id. 233641170.

Agravo interno interposto contra a decisão de indeferimento recursal.

Foram apresentadas as contrarrazões pugnando pelo desprovimento – Id. 236052164.

É o essencial ao relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
RUBI FACHIN
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos dos
Embargos de Terceiro
opostos em face de
TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
(proc. n. 1031467-34.2024.8.11.0041), indeferiu o pedido liminar de suspensão do leilão judicial sobre o imóvel
sub judice
.

O recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, quando do julgamento do Agravo de Instrumento n°.
1025504-71.2024.8.11.0000, situação idêntica a destes autos (imovel da mesma massa falida), foi reconhecido à impossibilidade de Usucapir imóvel de Massa Falida, conforme julgamento da
Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n°. 1680357, de relatoria da Ministra
Nancy Andrighi, firmaram entendimento de que a decretação de falência interrompe o curso da
prescrição aquisitiva
de propriedade de massa falida, visto que o possuidor, seja o falido ou terceiros, perde a posse pela incursão do Estado na sua esfera jurídica.

Em voto da ministra relatora, foi reconhecido que “
o bem imóvel, ocupado por quem tem expectativa de adquiri-lo por meio da usucapião, passa a compor um só patrimônio afetado na decretação da falência, correspondente à massa falida objetiva. Assim, o curso da prescrição aquisitiva da propriedade de bem que compõe a massa falida é interrompido com a decretação da falência, pois o possuidor (seja ele o falido ou terceiros) perde a posse pela incursão do Estado na sua esfera jurídica”.

Transcrevo o essencial daquele voto.

“
Assim sendo, a
sentença
declaratória da falência datado em 07/12/2000, produz efeitos imediatos e, devido à formação da massa falida objetiva, a
prescrição aquisitiva
da propriedade por
usucapião
é interrompida no momento em que houver o decreto falimentar, ou seja, afastada a probabilidade do direito ante a impossibilidade da Usucapião independente da modalidade, uma vez que o contrato da recorrente foi firmado em 28/10/2003, posteriormente ao decreto de falência.

O RESP paradigma:

“
FALIMENTAR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
USUCAPIÃO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. EFEITOS DA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. PATRIMÔNIO AFETADO COMO UM TODO. USUCAPIÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. MASSA FALIDA OBJETIVA. ART. 47 DO DL 7661/45. OBRIGAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO FALIDO
. 1. Ação ajuizada em 21/03/01. Recurso especial interposto em 09/12/14 e atribuído ao gabinete em 25/08/16. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é decidir se houve usucapião de imóvel que compõe a massa falida, à luz do DL 7.661/45. 3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. A sentença declaratória da falência produz efeitos imediatos, tão logo prolatada pelo juízo concursal
. 5. O bem imóvel, ocupado por quem tem expectativa de adquiri-lo por meio da usucapião, passa a compor um só patrimônio afetado na decretação da falência, correspondente à massa falida objetiva. Assim, o curso da prescrição aquisitiva da propriedade de bem que compõe a massa falida é interrompido com a decretação da falência, pois o possuidor (seja ele o falido ou terceiros) perde a posse pela incursão do Estado na sua esfera jurídica. 6. A suspensão do curso da prescrição a que alude o art. 47, do DL 7.661/45 cinge-se às obrigações de responsabilidade do falido para com seus credores, e não interfere na prescrição aquisitiva da propriedade por usucapião, a qual é interrompida na hora em que decretada a falência devido à formação da massa falida objetiva. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido
. RECURSO ESPECIAL Nº 1.680.357 - RJ (2015/0057599-1) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI – Destaquei.

Ademais, como bem pontuado no voto do primeiro agravo de Instrumento que passou por este Colegiado sobre a matéria,
devo levar em consideração o
lapsus temporis,
observa-se que o recorrente adquiriu o presente imóvel no ano de 1997, pela leitura dos fatos me apresentados, dando somente uma entrada e, deveria postular junto ao poder judiciário no processo de falência ou ação própria o seu direito em momento oportuno há época dos fatos, a meu ver aproveitando-se das condições da decretação da falência. Ao arremate, pontuasse ainda que, em consulta ao processo de falência, o mesmo teve diversos andamentos, com avaliação dos imóveis entre outros, optando a recorrente por ingressar com a ação nas véspera do leilão.

Nesse diapasão, nítido a preclusão temporal conforme arts. 223, 505 e 507 do CPC,
verbis

“
Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

O Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INCLUSÃO DE EMPRESA SUCESSORA NO POLO PASSIVO EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO.
1. Não obstante as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias, a existência de anterior decisão sobre a mesma questão, quais sejam, as teses afetas à ilegitimidade passiva, impede a sua reapreciação, no caso, por existir o trânsito em julgado da mesma, estando assim preclusa sua revisão. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1424168 RJ 2013/0403193-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 13/06/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2017)

Esta Eg. Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
– LEILÃO JUDICIAL – EMBARGOS À ARREMATAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO EDITAL DO LEILÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – PRETENSA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA OBJETO DE ANTERIOR PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – PRECLUSÃO
– PARTE EXECUTADA COM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. 1. Opera-se a preclusão sobre todas as questões já decidas no curso do processo, em respeito à segurança jurídica e em função dos efeitos da coisa julgada formal, sendo inadmissível a reedição da matéria pela parte (CPC, art. 507), bem como nova decisão a respeito da questão (CPC, art. 505). 2. “Não obstante as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias, a existência de anterior decisão sobre a mesma questão, (...), impede a sua reapreciação, no caso, por existir o trânsito em julgado da mesma, estando assim preclusa sua revisão” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp 1424168/RJ, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 13/06/2017). 3. Segundo literal disposição do art. 889, I, do CPC, serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência: o executado, por meio de seu advogado.
(N.U 1005373-12.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023) – Destaquei.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, a rigor, prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024